Tribunal: STF
Processo: RE 78977
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
- MAGISTÉRIO. EXTINÇÃO DA DISCIPLINA. APROVEITAMENTO. DISPONIBILIDADE.
Pretensão de professora de ensino médio à disponibilidade remunerada, em razão da extinção da disciplina par a qual  fizera concurso. Impossibilidade, por não estar extinto o cargo de professor e por ser legítimo o aproveitamento do titular par lecionar disciplina afim, ou exercer funções na administração do ensino. - Recurso provido.